Tribunal: TJDFT
Processo: 0708151-18.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSÓRCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SALDO REMANESCENTE APÓS A ALIENAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO SUBSCRITO. NULIDADE DE. AFASTADA. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido autoral e condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento do saldo residual da obrigação pactuada, acrescido de correção monetária e juros de mora. Em complemento, julgou improcedente a pretensão deduzida em reconvenção.
2. Nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, o recurso de apelação, em regra, tem efeito suspensivo. Ressalvam-se apenas as hipóteses previstas no §1o do mencionado dispositivo – não sendo estas o caso dos autos.
3. Doutrina e jurisprudência ressaltam que a análise acerca da legitimidade para agir deve ser orientada pela teoria da asserção, ou seja, deve ser verificada a partir daquilo que é concretamente discutido, nos termos em que propostos pela petição inicial. No caso vertente, a parte autora assevera a existência de relação jurídica obrigacional com ambos os requeridos, por força da adesão ao consórcio e da alienação fiduciária do bem móvel adquirido com o crédito consorcial, com o aval do corréu. Constatada a pertinência subjetiva dos demandados, a validade da obrigação exigida remete ao mérito recursal.
4. Embora não conste no instrumento de adesão ao grupo de consórcio a assinatura dos réus – que somente subscrevem o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia – o exame acerca da existência e da validade da avença ultrapassa as balizas dos requisitos formais, porquanto suficientemente demonstrado que o primeiro requerido honrou as disposições contratuais enquanto era de seu interesse e beneficiou-se do crédito consorcial.
5. A postura adotada pelos recorrentes atrai a incidência do instituto denominado “nemo potest venire contra factum proprium”, segundo o qual devem ser repelidos os comportamentos manifestamente contraditórios, em prestígio à boa-fé objetiva.
6. Superada a questão acerca da existência e da validade do contrato de consórcio, a higidez reconhecida se estende ao termo de alienação fiduciária do bem adquirido com o crédito consorcial, subscrito por ambos os recorrentes.
7. Recurso conhecido e desprovido.